Tribunal: TJPA
Processo: 0810839-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810839-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEILANE BARBOSA SALES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ART. 157, §2º, I, II, III E V C/C ART. 157, §2º, I, II, E V (2X) C/C ART. 71, PAR.
ÚNICO; C/C ART. 250, § 1º (2X) C/C ART. 71, PAR.
ÚNICO; C/C ART. 157, §3º, PARTE FINAL, C/C, ART. 14, II, C/C, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPB, C/C, ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CPB
– NÃO CONHECIDO O
WRIT
– REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ORDEM NÃO CONHECIDA.

1 – DO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT:
Verifica-se que as alegações do presente remédio heroico se tratam de reiteração de argumentos já analisados e julgados na Sessão da Seção de Direito Penal, na ordem de
habeas corpus
nº 0802915-95.2018.8.14.0000.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados, o não conhecimento da presente ordem, é medida a se impor. Precedentes deste E. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA
, 23

de novembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0810839-89.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
RUBENS BARROS JUNIOR (OAB/TO nº 1605-B) e HILDEBRANDO GUIMARAES BARROS NETO (OAB/PA 11.114)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PACIENTE:
LEILANE BARBOSA SALES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
RUBENS BARROS JUNIOR (OAB/TO nº 1605-B)
e
HILDEBRANDO GUIMARAES BARROS NETO (OAB/PA nº 11.114)
, em favor de
LEILANE BARBOSA SALES
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
.

Consta da exordial do
writ
paciente é denunciada no Proc. 0021984-33.2016.8.14.0028 em trâmite na 1ª Vara Penal de Marabá-PA e teve sua prisão preventiva decretada juntamente com outros corréus, sendo que os demais acusados, em sua integralidade, deferirem o contido nos artigos 157, § 2º, I, II, III, e V, c/c art. 157,§ 3º, parte final, c/c art. 14, II, c/c art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Aduz que a paciente é possuidora de predicados pessoais favoráveis.

Assevera que a paciente preenche os requisitos para prisão domiciliar, para que possa cuidar de suas filhas menores.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. E, no mérito, requer a concessão definitiva da ordem para que sua prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar.

O processo foi inicialmente distribuído ao Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, e, em razão de seu afastamento funcional por licença médica, fora procedida a redistribuição do feito, recaindo sob a relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato. (Certidão Id n. 3934806)

Em despacho contido no Id n. 3936429, a Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, apontou minha prevenção no presente feito, pelo que determinou a remessa dos autos a mim.

Em Id n. 3936498, a Secretaria da Seção de Direito Penal certificou a impossibilidade de cumprimento da determinação, em razão de meu afastamento das atividades funcionais em razão de folgas por compensação de plantão.

No Id n. 3937091, consta decisão da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, indeferindo o pleito liminar e determinando que fossem solicitadas as informações pelo Juízo
a quo
, bem como que em seguida fossem encaminhados os autos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer.

Em razão da prevenção apontada no feito, os autos vieram à minha relatoria. (Id n. 3976503)

No Id n. 3978700, proferi despacho acatando a prevenção e reiterando a solicitação de informações ao Juízo
a quo
.

O Juízo
a quo
, ao prestar as informações de estilo, em suma, afirmou (Id n. 3981610):

“(...) A paciente LEILANE BARBOSA SALES encontra-se atualmente custodiada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos da Ação Penal Processo nº 0021984-33.2016.8.14.0028, que tramitou nesta 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, onde foi acusada da prática delitiva prevista nos artigos 288 e 157, §§ 2ºe 3º, ambos do CPB, c/c Lei nº 10.826/2003 e Lei nº12.850/13, praticados contra as vítimas P.S.T.D.V.E.S. e D.S.T.R.

A autoridade policial representou pela prisão temporária da paciente e dos demais acusados, sob a justificativa de que a decretação da medida cautelar seria a única maneira capaz de impulsionar as investigações acerca do roubo praticado contra a empresa PROSEGUR, na cidade de Marabá, haja vista todos os indícios robustos de autoria, decorrentes dos depoimentos das testemunhas, colhidos até então, além dos autos de apreensão e de reconhecimento dos investigados que participaram da prática delituosa.

Consta da referida representação formulada pela autoridade policial que a paciente e seu esposo, o também denunciado Leonardo Freire de Souza, frequentaram reuniões que antecederam a ação criminosa e se reuniram com outros acusados (Nilvan, vulgo Pit, e Antônio Rangel), dias após o crime, em uma chácara de sua propriedade. Ademais, a paciente foi vista dando apoio efetivo ao crime, colocando o motor de uma das lanchas usadas na execução do roubo em seu carro, um Fiat Siena Preto.

Na decisão que decretou a prisão temporária da paciente, datada de 15/09/2016, o juízo asseverou que, no curso das investigações, as autoridades policiais conseguiriam apurar elementos de prova e formar a convicção acerca da participação de 10 (dez) pessoas na ação criminosa, dentre elas, LEILANE BARBOSA SALES.

Consta do
decisum
que dois funcionários de Leilane e de seu esposo Leonardo, chamados Aline e Márcio, declaram que sua patroa conhecia os até então investigados Nilvan e Gilvan Pereira (também acusados), e que tais indivíduos eram amigos próximos de sua família e, inclusive, frequentaram a propriedade do casal às vésperas do crime contra a empresa PROSEGUR.

A testemunha Márcio declarou, ainda, reconhecer o outro acusado, chamado Antônio Rangel, afirmando que este também frequentava a propriedade de seus patrões Leilane e Leonardo. Outra testemunha, Antônio Alves, afirmou ter visto no local onde os barcos utilizados pelos criminosos foram amarrados antes da fuga, uma mulher, três homens e uma garotinha, em um veículo Fiat Siena Preto, e que eles transportaram um motor de um dos barcos no referido automóvel.

Ressaltou o magistrado que proferiu a citada decisão que as testemunhas funcionárias do casal Leilane e Leonardo confirmaram que a paciente possui um veículo Fiat Siena Preto e uma filha pequena, corroborando as outras afirmações colhidas, razão pela qual considerou patente a existência de fortes indícios de participação/autoria da paciente LEILANE BARBOSA SALES na intentada criminosa.

A decisão que decretou a prisão temporária da paciente fundou-se em indícios veementes de sua participação na ação deflagrada contra a empresa PROSEGUR, mormente porque testemunhas idôneas declararam perante as autoridades policiais que a acusada mantinha contato próximo com outros autores do crime, além de ter sido apurado que ela participou ativamente dos atos preparatórios do crime, pois foi vista em reuniões com outros acusados dias antes da consumação do delito, na chácara de sua propriedade, bem como uma testemunha a viu transportando em seu veículo o motor de um dos barcos usados na fuga pelos criminosos.

O mandado de prisão temporária foi cumprido em 02.11.2016, tendo a medida cautelar duração de 30 (trinta) dias. A autoridade policial representou pela conversão das prisões temporárias em prisões preventivas como necessárias para a garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal.

Consta da supracitada representação que, no dia 09.09.2016, Leilane desapareceu após sua mãe lhe avisar que policiais civis foram até sua residência a fim de identificá-la como a mulher que transportou o motor de um dos barcos utilizados no crime no seu carro Fiat Siena Preto, conforme mencionado alhures.

Segundo relato da autoridade policial, Leilane afirmou em seu interrogatório que nunca havia ido à cidade Imperatriz/MA, porém o numeral utilizado por ela foi interceptado e registrou utilização em estação Rádio-Base naquela cidade no dia do crime (05.09.2016). A autoridade policial aduziu ainda a versão contraditória da paciente, que afirmou ter vendido seu veículo Fiat Siena Preto, enquanto sua funcionária Aline declarou que o automóvel utilizado para transportar o motor de um dos barcos utilizados na fuga apresenta as mesmas características do carro de Leilane.

Ressaltou, ainda, o Delegado de Polícia Civil, que não havia como ser sustentada a tese de que a paciente teria vendido recentemente seu veículo, haja vista que ela foi vista por testemunhas, em várias situações, utilizando o mesmo automóvel.

Em 01.12.2016, a custódia temporária foi convertida em prisão preventiva, visando a garantia da aplicação da lei penal, diante do risco de fuga dos acusados do distrito de culpa, dada a forma como se deu a ação criminosa.

A materialidade dos delitos imputados à paciente e aos demais acusados é inconteste, considerando-se a gravidade e amplitude de toda a ação criminosa, que ganhou notoriedade no município de Marabá, bem como em todo o Estado do Pará, dada a audácia e magnitude dos atos executórios, pois foram praticados durante a madrugada, por vários réus, fortemente armados, os quais dispararam várias vezes pela cidade, explosivos foram utilizados para a entrada dos criminosos na empresa de valores, e caminhões foram tombados na Rodovia que corta a cidade de Marabá, bem como incendiados, para evitar a ação policial e garantir o sucesso da empreitada criminosa, o que de per si gerou insegurança e atemorizou toda a população local.

A denúncia foi oferecida perante o juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, em 10.02.2017, contudo aquele juízo julgou-se incompetente para processar o feito, por entender que não restou configurada a existência de uma organização criminosa, suscitando conflito negativo de competência perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que declarasse competente o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (fls. 02/23 e 31/47).

Em decisão monocrática, datada de 17.04.2017, o Desembargador Raimundo Holanda Reis julgou procedente o conflito, reconhecendo a competência deste juízo (fls. 154/156).

O processo foi recebido na comarca de Marabá em 09/05/2017.

Em 09.06.2017, as Representantes do Ministério Público ratificaram os termos da denúncia, requerendo o prosseguimento do feito em seus ulteriores de direito, vindo os autos conclusos para decisão (fls. 159).

A denúncia foi recebida em 20.06.2017, determinando-se a citação dos acusados para responderem por escrito à acusação (fls.160/163).

Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva da recorrente LEILANE BARSOSA SALES, visto que não foram trazidos aos autos elementos novos capazes de alterar as razões ensejadoras da custódia cautelar, sendo a manutenção do cárcere necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ademais, considerando todos os elementos probatórios colhidos durante a fase investigatória, restou evidenciada nos autos a existência de fortes indícios de autoria da paciente na ação criminosa, especialmente porque, como já mencionado anteriormente, a mesma foi vista na companhia dos acusados Gilvan e Nilvan, no porto, quando os dois preparavam as embarcações usadas no crime, sendo que naquela oportunidade, todos estavam no veículo Fiat Siena Preto, de propriedade de Leilane, fatos estes confirmados por testemunhas, as quais declararam, ainda, ter visto a paciente LEILANE BARBOSA SALES, em outras ocasiões, com os supramencionados acusados e o réu Antônio Rangel.

Registro que o processo se revelou de natureza complexa, envolvendo vários réus e testemunhas, os quais possuíam domicílio em outras comarcas ou estavam presos em diversas cidades e/ou estados da federação, o que implicou na necessidade de expedição de várias cartas precatórias.

Ressalte-se que a paciente ingressou com pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar perante este juízo sob a justificativa de que possui duas filhas, sendo que uma delas era menor de 06 (seis) anos de idade.

O pedido foi indeferido, uma vez que diante do material produzido nos autos, há prova de materialidade e indícios de autoria, pois as investigações apontavam que a acusada LEILANE BARBOSA SALES seria integrante da associação criminosa que praticou o crime de roubo na empresa de valores PROSSEGUR em Marabá.

A sentença foi prolatada em novembro de 2018, sendo a acusada LEILANE BARBOSA SALES condenada definitivamente por este juízo a 47 (quarenta e sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade na modalidade reclusão, bem como ao pagamento de 1.132 (um mil cento e trinta e dois) dias multa, fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, decorrentes da somatória das penas aplicadas aos crimes previstos nos art. 157, §2º, I, II, III e V c/c art. 157, §2º, I, II, e V (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 250, § 1º (2x) c/c art. 71, par. único; c/c art. 157, §3º, parte final, c/c, art. 14, II, c/c, art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c, art. 16, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CPB.

Os indícios de que a acusada faz parte desta associação evidenciam a propensão para o ilícito, o que faz com que a garantia da ordem pública, concretamente atingida, autorize a sua custódia, no entender desta magistrada, evitando a reiteração criminal. Neste sentido: “
[...] Há clara propensão às práticas ilícitas de forma organizada, sendo evidente a necessidade da custódia cautelar, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a garantia da ordem pública visa, entre outras coisas, a evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (...) (HC 84.658/PE, rei. Min. Joaquim Barbosa, DJ 3/6/2005), além de se caracterizar pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007), sendo (...) representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas. A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal (...) (HC 89.143/PR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 26/6/2008)”.

A ordem pública, assim, deve ser resguardada, uma vez que os elementos comprovados e avaliados por ocasião da prolação da sentença dão conta do envolvimento da paciente com atividades ilícitas de forma organizada e com participação ativa, surgindo a prisão cautelar como forma de evitar a comoção social e reiteração de práticas criminosas, em especial a prática de roubos que vem assolando a sociedade.

É inegável a comoção social gerada pela prática delitiva perpetrada, abalando concretamente a ordem pública, sentindo-se a sociedade desprovida de garantias para a sua tranquilidade. A sociedade vive sob a ameaça crescente da criminalidade, devendo o Poder Judiciário demonstrar que está presente para a prevenção e reprovação dessas práticas, cabendo-lhe, dentro de sua missão institucional, zelar pela ordem pública, coibindo atividades criminosas, sendo que a acusada, ora paciente, demonstra risco para o meio social, merecendo permanecer cautelarmente segregada. A garantia da ordem pública, ainda, tem como escopo a prevenção da reprodução de fatos criminosos, seja porque há propensão a práticas delituosas, seja porque, em liberdade, poderão encontrar os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Caracterizados concretamente, assim, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, esta magistrada entende que deve ser mantida a custódia, como forma de resguardar a ordem pública, não tendo havido alteração fática desde a prolação da sentença. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
writ
. (Id n. 3990436)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(REDISCUSSÃO DE MATÉRIA)

Verifica-se que as alegações do presente remédio heroico se tratam de reiteração de argumentos já apreciados em outra via anterior.

Tais argumentos já foram analisados e julgados na Sessão da Seção de Direito Penal, na ordem de
habeas corpus
nº 0802915-95.2018.8.14.0000, sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, conforme ementa que a seguir colaciono:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA DE TRÊS ANOS. NEGATIVA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NA RECENTE DECISÃO PROFERIDA PELO STF.
O precedente citado pelo impetrante do STF, que concedeu habeas corpus coletivo às presas mães de crianças, com base no art. 2º do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, não se aplica, efetivamente, em caso de crime praticado mediante violência ou grave ameaça (caso dos autos) ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, entendimento esse, já manifestado no STJ, também em recente (STJ/HC nº 438607 -CE-2018/0044573-1, DJ do dia 07.03.2018). Constrangimento inocorrente. Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados, o não conhecimento da presente ordem, é medida a se impor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 147, 213, §1º, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 226, INCISO II, 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 (AMEAÇA, ESTUPRO QUALIFICADO, POR LESÃO CORPORAL GRAVE CONTRA COMPANHEIRA EM CONTINUIDADE DELITIVA E POSSUIR ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). DA ARGUIÇÃO DE PROVAS INCONSISTENTES, FUNDADAS EM CONJECTURAS E PROBALIDADES DA MATERIALIDADE EM SUPOSTOS CRIMES PERPETRADOS. NÃO CONHECIMENTO. Tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do habeas corpus, marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA ORDEM,. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. Verifica-se que o paciente impetrou anteriormente habeas corpus nº 0800040-21.2019.814.0000, perante esta seção de direito penal, sob os mesmos argumentos aqui trazidos, cuja decisão deu-se pela denegação da ordem. assim, por se tratar de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em mera reiteração de pedido em sede de habeas corpus.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – TESE REJEITADA – INEXISTENTE. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se a situação fático-processual do paciente enseja impacto na garantia da ordem pública, violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados. Assim como a persistência em cometer delitos, através de sucessivas ameaças e violências físicas contra a vítima, sua companheira. A sua liberdade representa sério risco à segurança da ofendida. O risco de reiteração criminosa denota a necessidade de garantir a ordem pública. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE de aplicação ao ora paciente diante dos elementos contidos nos autos. a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos etc. .. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento parcial do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MIlton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, 30 de setembro de 2019. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

(HC n. 0807622-72.2019.8.14.0000, Não Informado, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-09-30)

Vejamos ainda o posicionamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1.
Não se conhece de habeas corpus que reitera pretensão deduzida em writ anterior.
2. Hipótese em que, tanto nesta quanto na outra impetração (HC 275.515/BA), pretende-se o redimensionamento da pena-base aplicada ao réu, mediante o sopesamento das circunstâncias judicias desfavoráveis ao condenado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 287.559 - BA (2014/0018146-7) RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇAO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Revela-se manifestamente incabível o habeas corpus que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita nesta Corte.
2. Agravo regimental a que se nega provimento ".

(AgRg no HC 253.038/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 23/04/2013)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇAO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇAO. DOCUMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. NAO CONHECIMENTO.

1 -
Não se conhece, em habeas corpus, de matéria que é mera reiteração de questão já devidamente decidida em outro writ.

2 - O habeas corpus, como ação mandamental, de grandeza constitucional, tem de vir instruído com as peças (provas pré-constituídas) que dão suporte à pretensa ilegalidade, caso contrário não merece trânsito a insurgência.

3 - Ordem não conhecida ". (HC 189.216/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 11/04/2011)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO

CONHEÇO
da presente ordem de
habeas corpus
, por se tratar de mera rediscussão de matéria já apreciada por este E. Tribunal.

Belém/PA
, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 24/11/2020